Tribunal: TJDFT
Processo: 0714017-40.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. CORRETORA DE SEGUROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. DEMORA NO PAGAMENTO DO PRÉMIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Em razão do contrato de seguro de veículo com a seguradora, o qual foi realizado por intermédio da corretora, ambas são responsáveis solidárias perante o segurado, conforme prevê o artigo 34 do CDC, pois são integrantes da mesma cadeia fornecedora.
2.Existindo solidariedade entre a seguradora e corretora de seguros, esta é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão da responsabilidade solidária perante o segurado.
3. A demora por mais de dois anos para o pagamento da indenização securitária gera danos morais a serem suportados pela Seguradora e pela Corretora de Seguros pois ambas devem responder solidariamente pelos danos causados ao segurado.
4. Recurso não provido.